Tribunal: TJBA
Processo: 8030347-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030347-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GEOVANY SOUSA SANTOS Advogado(s): ANDRE FELIPPE ROCHA VASCONCELOS AGRAVADO: LUCIANA SANTOS DE JESUS Advogado(s): DIREITO DE FAMÍLIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE NEGOU LIMINAR – NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE – CONSIDERAÇÕES SOBRE A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou liminar requerida em ação de revisão de alimentos, onde o agravante pleiteia redução no valor das pensões alimentícias fixadas em 150% do salário-mínimo, bem como a exclusão de despesas extraordinárias. O agravante alega dificuldades financeiras, estando custodiado e com grande parte de sua renda comprometida, além de relatar problemas relacionados ao uso de drogas. II. Questão em discussão: Análise da adequação da decisão de piso que negou liminarmente a revisão da pensão alimentícia, considerando o princípio da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, bem como a proteção integral e prioridade absoluta da criança e do adolescente, conforme disposto na Constituição Federal. III. Razões de decidir: A decisão de primeira instância foi fundamentada na condição do agravante, que está custodiado e com suas despesas custeadas pelo Estado, sendo este um fator relevante para a fixação dos alimentos. Além disso, foi ressaltada a prioridade absoluta dos menores envolvidos, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal, que assegura à criança e ao adolescente direitos fundamentais à saúde, alimentação e educação. Assim, a revisão solicitada não foi considerada adequada neste momento processual. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese: A revisão da pensão alimentícia, especialmente quando envolve menores, deve ser analisada com base na necessidade do alimentando e na possibilidade do alimentante, respeitando os direitos constitucionais da criança e do adolescente, bem como a prioridade absoluta de suas necessidades. Legislação relevante citada: Código Civil, arts. 1.694, 1.695, 1.920; Constituição Federal, art. 227; Lei nº 5.478/68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.211.111/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09/10/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.